Tribunal: STF
Processo: HC 240504
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU DAS PROVAS COLETADAS EM INSTRUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIDO O PEDIDO DE DESTAQUE DO JULGAMENTO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os “[...] elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar” (ARE 1.189.218 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/6/2019).



    II - Quanto ao alegado direito de manifestação da defesa sobre a questão relativa ao “teor dos elementos compartilhados”, decidir de modo diverso ao entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    III - O fundamento, relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, não foi impugnado neste agravo regimental. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.